Tribunal: TJBA
Processo: 8074213-46.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8074213-46.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FABRÍCIO MIRANDA SOARES Advogado(s): FRANCIELE RIBEIRO SILVA APELADA: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. APELANTE. PRETENSÃO DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA MÉDICO EXPEDIDO NO EXTERIOR. RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 01/2020. PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REVALIDAÇÃO. UEBA'S REVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO COATOR CONCRETO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA COMO ATO COATOR. NORMA INTERNA QUE NÃO GERA DIREITO SUBJETIVO IMEDIATO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 48, DA LEI 9.394/96 E PORTARIA MEC 1.151/2023. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8074213-46.2025.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.